Tribunal: TJDFT
Processo: 0733642-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733642-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PANMELLA BORGES ARTIAGA, PRISCILA PEREIRA SARMENTO, RICARDO DE SOUZA SERRA, VITOR ROCHA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PANMELLA BORGES ARTIAGA, PRISCILA PEREIRA SARMENTO, RICARDO DE SOUZA SERRA e VITOR ROCHA MONTEIRO contra a decisão ID origem 205051328, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0714322-21.2024.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, requerida para que fosse determinada a nomeação dos autores no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Nas razões recursais, os agravantes alegam que [...] 4. PANMELLA BORGES ARTIAGA E PRISCILA PEREIRA SARMENTO DE ARAUJO foram aprovadas na ampla concorrência para o cargo de atividades em 2260o e 2157o; VITOR ROCHA MONTEIRO foi aprovado na ampla concorrência para o cargo de português em 267o; por fim, RICARDO DE SOUZA SERRA foi aprovado na ampla concorrência para o cargo de informática em 19o. 5. Em 28 de junho de 2023, foi anunciado pelo Distrito Federal um déficit de 8.057 professores para o cargo de educação básica - atividades, exatamente o mesmo cargo para o qual as Agravantes, Panmella Borges Artiaga e Priscila Pereira Sarmento de Araujo, foram aprovadas no referido concurso (Id. 204973628). 6. Apesar do mencionado déficit e da aprovação das Agravantes dentro das vagas de cadastro reserva, no dia 21 de setembro de 2023, o Distrito Federal publicou um edital para a contratação de professores temporários (Id. 204973630), desconsiderando completamente a existência de candidatos aprovados em concurso aguardando convocação para o mesmo cargo. 7. Até a presente data, o Distrito Federal não convocou todos os professores aprovados no concurso de professores efetivos, de acordo com a homologação constante no Diário Oficial, porém realizou as convocações para os professores temporários, devido ao início das atividades letivas no ano de 2024. [...] Apontam que [...] a preterição das agravantes Panmella Borges Artiaga e Priscila Pereira Sarmento de Araújo pode ser demonstrada de forma cabal. Embora aprovadas nas posições 2.260a e 2.157a, respectivamente, a Secretaria de Educação contratou 4.781 professores temporários para o cargo de Atividades. Esta informação está documentada no site oficial da Secretaria de Educação do Distrito Federal https://www.educacao.df.gov.br/contrato- temporario-seedf/, e comprovada pela planilha juntada na Exordial (Id. 204973641). 27. Vitor Rocha Monteiro, aprovado em 267o lugar para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, também foi preterido, já que a Secretaria contratou 842 temporários para a mesma função. Esta relação está documentada na planilha anexada à petição inicial (Id. 204973626). Ademais, cumpre destacar que o Agravante (matrícula 7032071-3) ocupa uma vaga que está em vacância no Setor Leste, Asa Sul/DF, de forma temporária (Doc. 1), onde o antigo ocupante do cargo de professor se aposentou, restando vago o cargo. Dessa forma, a vaga poderia, prontamente, ser ocupada pelo Agravante em questão, de forma definitiva. 28. De forma similar, Ricardo Serra, aprovado na 19a posição para o cargo de Professor de Educação Básica – Informática, viu-se preterido pela contratação de 94 temporários, como indicado na documentação anexada (Id. 204973626). [...] Asseveram que a SEEDF está subvertendo a Lei Distrital n. 4.266/2008 e violando os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência administrativa, pois está contratando professores temporários para se preparar para o ano letivo de 2024, ao invés de nomear aqueles aprovados no certame. Defendem, ainda, que a situação se amolda à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF em sede de repercussão geral. Registram que o Ministério Público de Contas do Distrito Federal – MPCDF instaurou uma Representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, o qual reconheceu a ilegalidade das contratações temporárias. Ao final, requerem, em suma, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que sejam convocados provisoriamente para trabalhar no lugar dos professores temporários e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência recursal. Preparo não recolhido, haja vista serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça (decisão ID origem 205051328). Na decisão ID 62927901, indeferi o pedido de tutela de urgência. O agravado apresenta contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 25/11/2024, foi proferida sentença de improcedência do pedido. É sabido que quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator